Tribunal: TJPA
Processo: 0806872-26.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806872-26.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: RICARDO PONZETTO

PACIENTE: MARIO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEIXA-CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu queixa-crime pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação, com causa de aumento, pleiteando o trancamento da ação penal sob o argumento da ausência de justa causa e inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal; (ii) saber se a queixa-crime atende aos requisitos legais de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses que dispensam dilação probatória.
4. A fase inicial da persecução penal exige apenas juízo de admissibilidade com base em cognição sumária, sendo suficiente a presença de elementos indiciários que apontem a materialidade e a autoria delitivas.
5. A queixa-crime descreve de forma objetiva os fatos, com indicação das circunstâncias, individualização da conduta e elementos mínimos de prova, atendendo aos requisitos do art. 41, do CPP.
6. O recebimento da inicial acusatória observa o procedimento previsto no art. 396, do CPP, não se verificando ilegalidade no ato judicial impugnado.
7. A análise aprofundada do conjunto probatório e das teses defensivas demanda instrução criminal, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa, não se justifica o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 141, II e IV; CPP, arts. 41 e 396.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 224.034/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/02/2026; STJ, AgRg no AREsp 2.035.697/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ricardo Ponzetto e Lucas Ribeiro Canellas, em favor do nacional MÁRIO DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente é acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 138, 139 e 141, incisos II e IV, todos do Código Penal (calúnia e difamação, com causa de aumento), nos autos de origem de nº 0821974-20.2024.8.14.0401.

Sustentam ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, ante a inexistência de provas que demonstrem indícios de materialidade em desfavor do paciente. Assim, liminarmente requerem a suspensão da ação penal até o julgamento deste
habeas corpus
, e o trancamento da ação penal no mérito.

Juntaram documentos (ID nº 34740115).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34961961), o impetrado presta informações (ID nº 35388485) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35594022).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Narram os autos que contra o paciente tramita ação penal pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação, pois, em reunião institucional, teria proferido contra o querelante, Sr. Lourival Matos Pereira, o seguinte:
“você está desviando dinheiro da sua igreja”; “você colocou as casas compradas pela igreja em seu nome”; “eu tenho provas que você está roubando a igreja”<sic>.

Insurgem-se os impetrantes contra o recebimento de denúncia, sob argumento da ausência de justa causa, eis que a queixa-crime estaria desacompanhada de provas mínimas de autoria e materialidade.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre destacar que a fase processual em que se encontra o feito de origem não exige cognição exauriente acerca das provas até então trazidas, bastando mera cognição sumária formada a partir de indícios de autoria e materialidade.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias, conforme dispõe a remansa jurisprudência do c. STJ:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 2. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) 5. O exame aprofundado das provas e das teses defensivas deve ser realizado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incompatível com a via do habeas corpus. (RHC n. 224.034/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

Pela análise da peça acusatória (ID nº 34740115), extrai-se a detalhada descrição dos fatos imputados ao paciente, narrada em linha temporal conexa, a individualização de sua conduta em relação a suposta vítima e as circunstâncias legais que o levaram a figurar como querelado, observando-se, inclusive, a indicação de testemunhas e horário e local onde ocorreu a conduta.

Desta forma, os indícios de autoria e materialidade restam devidamente fundamentados pelos elementos trazidos aos autos, não há o que se discutir neste sentido,
data vênia
.

Assim, visualiza-se que a queixa-crime atende aos pressupostos previstos no art. 41, do CPP. Por outra, o ato coator se encontra de acordo com o disposto no art. 396, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”.

A indicação das circunstâncias e dos testemunhos a respeito da materialidade e autoria delitivas, outrossim, reforçam indícios da presença de dolo específico, havendo, portanto, lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então, suficientes para sustentar o recebimento da queixa-crime. Ademais, não é prudente impedir o juízo competente de proceder averiguação probatória que lhe cabe, notadamente à luz da prematura fase na qual se encontram os autos.

Nesse sentido:

Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que se a queixa, fundada em elementos suficientes, permite a adequação típica, ela não é inepta e nem peca pela falta de justa causa (RHC 47.192/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 05/08/2015). Ademais, desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, reconhecendo a inexistência de justa causa nas condutas apontadas na denúncia, além de não se mostrar adequado na presente via, tampouco neste momento processual, reclama uma incursão na seara probatória dos autos, sequer ainda produzida, e que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.035.697/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim, inexistindo ilegalidade pulsante da decisão de recebimento da denúncia, ancorando-se em aspectos legais, à tese trazida pelo impetrante não autoriza o trancamento da ação penal, pois não se enquadra em nenhum dos requisitos elencados pela jurisprudência.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 28/05/2026